Tribunal: TJMT
Processo: 1020338-97.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020338-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), CONCEICAO SOARES DA SILVA - CPF: 785.219.391-91 (AGRAVANTE), APARECIDO GOMES - CPF: 593.897.531-04 (AGRAVADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO), HERCULES SOARES ELPIDIO - CPF: 032.150.721-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), VENCIDA A RELATORA, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVANTE
- CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA

Representante(s):
DR(A). LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA OAB MT25645-A DR(A). JULIANA DE FATIMA LANI OAB MT16059-A

AGRAVADO
- APARECIDO GOMES

Representante(s):
DR(A). ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB MT21482-A DR(A). JAKELINE APARECIDA WAINER OAB MT24054-O

Interessados:
HERCULES SOARES ELPIDIO - CPF: 032.150.721-57 (TERCEIRO INTERESSADO) WESLEY SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – ARGUIÇÃO DE QUE A POSSE INVOCADA PELO AGRAVADO, EX-COMPANHEIRO DA FILHA DA AGRAVANTE SERIA PRECÁRIA – ALEGAÇÃO DE MERA LIBERALIDADE DA GENITORA DA AGRAVANTE – PERÍODO DE CONVIÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL– QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA INICIAL - CONSEQUENTE REANÁLISE DA LIMINAR POSSESSÓRIA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pairando dúvida acerca da natureza da posse que o agravado visa resguardar – se autônoma ou precária – de modo a tornar questionável sua condição de possuidor ou de mero permissionário da titular da área que, segundo as razões de recorrer, seria a genitora da ex-companheira do autor, conveniente a realização de audiência de justificação no prazo de 40 (quarenta) a fim de se colher elementos indiciários capazes de respaldar a narrativa inicial, permanecendo, porém, hígida a liminar reintegratória
até que, na sequência da audiência justificatória, o magistrado condutor da causa a reanalise, ratificando-a ou revogando-a.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Conceição Soares da Silva
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos
n.º 1003774-72.2020.8.11.0055, deferiu o pedido liminar formulado pelo Autor
Aparecido Gomes
e determinou sua reintegração na posse no imóvel objeto da lide.

Inconformada, a Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que o Autor/Agravado não é o legítimo possuidor do imóvel objeto da discussão.

Alega que sua mãe, a Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva, é a verdadeira possuidora da área, que por sua vez, cedeu em comodato à Agravante e ao Agravado, eis que na época viviam em união estável (2002 a 2006).

Relata que “
com o fim da união estável, em 2006, mudou-se para a cidade de Tangará da Serra, ocasião em que seu filho, Hércules Soares Elpidio, permaneceu residindo juntamente com o Agravado no imóvel construído na área cedida em comodato até 2011
”.

Assevera que ficou estabelecido entre seu ex-convivente (Agravado) e sua genitora (Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva) que aquele permaneceria residindo no imóvel até conseguir “tocar” sua vida sozinho.

Ressalta que o Recorrido não reside no imóvel há mais de 10 (dez) anos, nem mesmo utiliza a borracharia para meio de subsistência.

Aduz que decidiu cercar o imóvel quando tomou conhecimento de que o Agravado teria vendido a área para o Sr. Elias Bento Purita.

Diante desse contexto, sustenta “
que não se trata de invasão, muito menos de esbulho, e sim de prática ilegal perpetrado pelo Agravado, visto que o objeto da lide trata-se de área rural do projeto de reforma agrária do INCRA, denominado ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO, área da União, sendo vedado venda de área rural sem escritura do lote
”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que fossem sobrestados os efeitos da decisão invectivada. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 76482483).

Contrarrazões no ID 79831964.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor da Agravante, sob o argumento de que
“é legítimo possuidor do imóvel invadido, com área superficial de 4.000 metros quadrados, possuindo sobre este uma edificação em madeira que o Autor utiliza como meio de subsistência (borracharia), e que no mesmo ainda é sua residência”.

Aduziu em sua inicial que, em 18 de julho de 2020, foi surpreendido com a invasão de seu imóvel que, na sequência, foi fechado por cercas e porteira com cadeados.

Relatou que “
tentou dialogar com os ofensores, mas não obteve êxito, sofrendo ameaças e sendo despejado de sua residência, ficando para trás seus pertences bem como criações (galinhas, cachorros entre outros)
”.

Sob tais argumentos, pleiteou pela concessão da medida liminar reintegratória.

O juiz de primeiro grau deferiu, liminarmente, a reintegração de posse no imóvel descrito na exordial.

Inconformada, a Agravante sustenta que o Agravado não preenche os requisitos do artigo 561 do CPC, uma vez que não é o legítimo possuidor do imóvel objeto da discussão.

Assevera que sua mãe, a Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva, é a verdadeira possuidora da área, que por sua vez cedeu em comodato à Agravante e ao Agravado, eis que na época viviam em união estável (2002 a 2006).

Como é sabido, a legislação processual civil, no seu artigo 561, prevê que a medida liminar na ação possessória está condicionada à prova de quatro requisitos: a) exercício da posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina:

“I. Concessão da liminar. No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos...” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016).

Para o professor Luiz Guilherme Marinoni, “existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561 do CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., Editora RT, 2016).

Assim, estando devidamente instruída a inicial, o juiz poderá, antes mesmo de ouvir o demandado, ordenar a expedição de mandado liminar de manutenção ou reintegração, ou, caso contrário, determinar que o autor justifique o que foi previamente alegado, citando-se o réu para comparecimento à audiência designada (CPC, art. 562).

Na hipótese, o julgador singular entendeu que as provas agregadas à peça inicial são suficientes para a formação de seu convencimento e, assim sendo, deferiu, em sede liminar, a reintegração de posse nos seguintes termos conclusivos:

(...)

Para deferimento da liminar em ação de reintegração de posse, conforme normatiza o artigo 561, do CPC, é necessário a prova de posse anterior, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu.

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

De acordo com Rizzardo (2004, p. 103): “sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite reintegratória. É a posse o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória”.

Vejamos ainda as sábias palavras de Luís Guilherme Marinoni e Daniel Mitidieiro (2013, p. 865):

“A posse exterioriza-se pelo exercício do poder sobre a coisa. Porém a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica do possuidor. A qualificação de um fato como posse depende da investigação da sua origem e do título em que se diz fundada. Verificando-se a origem, é possível distinguir possuidor do detentor. Quem cultiva uma área, mas na qualidade de empregado não merece tutela possessória”.

No caso versado, ante a exposição objetiva e coerente traçada pela parte autora e os documentos que acompanham a inicial, sendo no caso os boletins de ocorrência de Id. n° 36011351 e 36011353, em que nos relatos tanto do autor quanto do réu há o entendimento da posse exercida pelo autor, bem como os áudios e vídeos juntados, principalmente o áudio de ID. n° 36011359, que demonstra a pretensão de invasão por parte dos requeridos, entendo que a liminar merece deferimento, visto que preenchidos estão os requisitos legais autorizadores para tanto, devendo ser destacado que os requeridos passaram a deter posse injusta do bem. Por oportuno, transcrevo parte do áudio do ID 36011359:

“ (...) o negócio é o seguinte que minha mãe tem direito ai e nois vai abri essa ‘porra’ ai e cerca mano, já to estressado já (...) essa é a conversa, amanhã nois vai chegar ai e quem se doer por você que venha pra cima também”.

Assim, em análise sumária, necessária se faz a concessão liminar de reintegração de posse, em face aos fatos narrados e aos documentos que instruem o feito.

Ante o exposto
,
defiro a liminar
formulada na inicial, para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da ação.

Da análise do feito, pelo menos à luz dos elementos que compõem o acervo apresentado, a decisão recorrida não merece censura, pois, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório fala a favor da verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado, em especial as faturas de energia elétrica, os áudios e vídeos.

Com efeito, apesar de a Agravante ter alegado que sua mãe, a Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva, é a verdadeira possuidora da área, a qual cedeu o imóvel em comodato verbal, não há provas suficientes que corroborem essa alegação.

Dessa forma, diante da documentação apresentada, deve-se prestigiar o Juiz que preside o feito, dada à sua proximidade com os fatos e com as partes, razão pela qual deve ser mantida a decisão objurgada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho na íntegra a decisão

recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Ouso divergir do voto da relatora, pedindo-lhe a máxima vênia, tendo em vista que o juiz concedeu a liminar sem realizar a audiência de justificação prévia.

Consta do relatório:

Inconformada, a Agravante sustenta que o Agravado não preenche os requisitos do artigo 561 do CPC, uma vez que não é o legítimo possuidor do imóvel objeto da discussão.

Alega que sua mãe, a Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva, é a verdadeira possuidora da área, que por sua vez, cedeu em comodato à Agravante e ao Agravado, eis que na época viviam em união estável (2002 a 2006).

Relata que “
com o fim da união estável, em 2006, mudou-se para a cidade de Tangará da Serra, ocasião em que seu filho, Hércules Soares Elpidio, permaneceu residindo juntamente com o Agravado no imóvel construído na área cedida em comodato até 2011
”.

Assevera que ficou estabelecido entre seu ex-convivente (Agravado) e sua genitora (Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva) que aquele permaneceria residindo no imóvel até conseguir “tocar” sua vida sozinho.

No caso, aparentemente a posse alegada pelo autor seria precária, pois decorre de mera liberalidade da genitora (agravante) da ex-companheira do agravado, sendo certo que essas questões devem ser melhor aclaradas em audiência de justificação prévia.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para manter a liminar concedida, mas também para fixar o prazo de 40 (quarenta) dias para audiência de justificação prévia e reanálise a liminar concedida, a qual se dará com maior segurança para uma possível ratificação ou revogação da medida liminar.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Permita-me um aparte.

Vossa Excelência teve oportunidade de examinar os vídeos, áudios que estão juntados aos autos?

No processo há boletim de ocorrência, áudio e vídeos, com clara pretensão de invasão.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva,

Não se trata da questão da invasão, mas do direito à posse. Se a posse é precária, por força de comodato concedido pela mãe da ex-convivente, não há como protegê-la. Não dou provimento para revogar totalmente a liminar.

Um dos elementos necessários para a reintegração de posse liminar é a comprovação da posse, e a posse precária não dá ensejo à proteção. Por essa razão entendo necessária a audiência de justificação.

Não dou provimento para revogar totalmente a decisão do juiz diante desses elementos trazidos aos autos, como vídeos, áudios. Porém, é necessária uma averiguação sobre os elementos da alegada posse do agravado.

A melhor solução é dar parcial provimento para que o juiz realize a audiência de justificação prévia, no prazo de 40 (quarenta) dias. Após, poderá reavaliar se mantém ou revoga a liminar, para ter melhores elementos probatórios a sustentar a liminar possessória.

Em nossa Câmara sempre determinamos a realização de audiência de justificação prévia.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Não é sempre que determino a realização de audiência de justificação prévia, adoto como critério o acervo probatório que consta nos autos.

Neste caso, indeferi o efeito suspensivo, não concedi o efeito ativo, porque considerei que as provas estavam bem coerentes.

Respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas é uma contra marcha processual, porque o que foi requerido ao juiz foi uma tutela de urgência, não se trata de um pedido tradicional de liminar possessória. Os requisitos do art. 300 do CPC são uns e o artigo da liminar possessório os requisitos são outros. O juiz examinou os requisitos do art. 300 do CPC, assim também o fiz.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Eminentes Pares,

Realmente a questão do art. 300 do CPC e da liminar possessória é um tanto complexa,

No caso dos autos, a posse é derivada do fato, em face da dúvida instaurada, peço vênia à Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para acompanhar o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, para que se faça a audiência de justificação.

Entretanto, não concordo com a Desembargadora Marilsen Andrade Addário em manter provisoriamente na posse. Cassamos ou não a decisão de Primeiro Grau, não se pode dar uma decisão condicional, com todo respeito, não está correto.

Portanto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a decisão agravada, para realização de audiência de justificação prévia.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL/PRESIDENTE)

Segundo nosso Regimento Interno o § 4º do art. 93 do RITJMT: “
Se os votos de todos os julgadores forem divergentes quanto à conclusão, o Presidente, cindindo o julgamento, submeterá a matéria por inteiro à nova apreciação.”

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Data vênia, penso que a minha decisão é a mais ponderada, porque mantém o agravo por ora na posse como votou a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, porém estende por 40 (quarenta) dias para reanálise do pedido liminar.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Senhor Presidente;

Posso dizer a minha decisão também é a mais ponderada, porque já passou o tempo, foi cumprida a liminar, a situação está mais amena, e a possibilidade de modificação da decisão revolverá tudo novamente.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL/PRESIDENTE)

Como presidente desta Câmara, decido:

O § 3º do art. 94 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça diz:

Art. 94 - Concluído o debate oral, o Presidente colherá o voto do Relator, do Revisor, se houver, e dos demais Desembargadores que devam participar do julgamento, na ordem decrescente de antiguidade.

(...)

§ 3° - Quando, na votação de questão indecomponível, ou de questões distintas, se formarem correntes divergentes de opinião, sem que nenhuma alcance a maioria exigida, prevalecerá a média dos votos ou o voto intermediário.

No caso em julgamento, o voto intermediário é o proferido pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Em face da divergência de votos entre os três membros da Câmara, na forma do § 3º do art. 94 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça supracitado, fica definida a seguinte conclusão de julgamento:

Por maioria, conhecido e provido em parte o recurso, para que seja realizada a audiência de justificação.

Contudo, como a situação de fato está definida, mantém até que o juiz possa reanalisar a questão depois de realizada a audiência de justificação, devendo tal determinação ser realizada no prazo máximo de 40 dias.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (§3º DO ART. 94 DO RITJMT).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1020338-97.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Conceição Soares da Silva
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos
n.º 1003774-72.2020.8.11.0055, deferiu o pedido liminar formulado pelo Autor
Aparecido Gomes
e determinou sua reintegração na posse no imóvel objeto da lide.

Inconformada, a Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que o Autor/Agravado não é o legítimo possuidor do imóvel objeto da discussão.

Alega que sua mãe, a Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva, é a verdadeira possuidora da área, que por sua vez, cedeu em comodato à Agravante e ao Agravado, eis que na época viviam em união estável (2002 a 2006).

Relata que “
com o fim da união estável, em 2006, mudou-se para a cidade de Tangará da Serra, ocasião em que seu filho, Hércules Soares Elpidio, permaneceu residindo juntamente com o Agravado no imóvel construído na área cedida em comodato até 2011
”.

Assevera que ficou estabelecido entre seu ex-convivente (Agravado) e sua genitora (Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva) que aquele
permaneceria residindo no imóvel até conseguir “tocar” sua vida sozinho.

Ressalta que o Recorrido não reside no imóvel há mais de 10 (dez) anos, nem mesmo utiliza a borracharia para meio de subsistência.

Aduz que decidiu cercar o imóvel quando tomou conhecimento de que o Agravado teria vendido a área para o Sr. Elias Bento Purita.

Diante desse contexto, sustenta “
que não se trata de invasão, muito menos de esbulho, e sim de prática ilegal perpetrado pelo Agravado, visto que o objeto da lide trata-se de área rural do projeto de reforma agrária do INCRA, denominado ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO, área da União, sendo vedado venda de área rural sem escritura do lote
”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que fossem sobrestados os efeitos da decisão invectivada.
No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 76482483).

Contrarrazões sob o ID 79831964.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de abril de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor da Agravante, sob o argumento de que
“
é legítimo possuidor do imóvel invadido, com área superficial de 4.000 metros quadrados, possuindo sobre este uma edificação em madeira que o Autor utiliza como meio de subsistência (borracharia), e que no mesmo ainda é sua residência”.

Aduziu em sua inicial que, em 18 de julho de 2020, foi surpreendido com a invasão de seu imóvel que, na sequência, foi fechado por cercas e porteira com cadeados.

Relatou que “
tentou dialogar com os ofensores, mas não obteve êxito, sofrendo ameaças e sendo despejado de sua residência, ficando para trás seus pertences bem como criações (galinhas, cachorros entre outros)
”.

Sob tais argumentos, pleiteou pela concessão da medida liminar reintegratória.

O juiz de primeiro grau deferiu, liminarmente, a reintegração de posse no imóvel descrito na exordial.

Inconformada, a Agravante sustenta
que o Agravado não preenche os requisitos do artigo 561 do CPC, uma vez que
não é o legítimo possuidor do imóvel objeto da discussão.

Assevera que
sua mãe, a Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva, é a verdadeira possuidora da área, que por sua vez cedeu em comodato à Agravante e ao Agravado, eis que na época viviam em união estável (2002 a 2006).

Como é sabido, a legislação processual civil, no seu artigo 561, prevê que a medida liminar na ação possessória está condicionada à prova de quatro requisitos: a) exercício da posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina:

“I. Concessão da liminar. No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos...” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016).

Para o professor Luiz Guilherme Marinoni, “existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561 do CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., Editora RT, 2016).

Assim, estando devidamente instruída a inicial, o juiz poderá, antes mesmo de ouvir o demandado, ordenar a expedição de mandado liminar de manutenção ou reintegração, ou, caso contrário, determinar que o autor justifique o que foi previamente alegado, citando-se o réu para comparecimento à audiência designada (CPC, art. 562).

Na hipótese, o julgador singular entendeu que as provas agregadas à peça inicial são suficientes para a formação de seu convencimento e, assim sendo, deferiu, em sede liminar, a reintegração de posse nos seguintes termos conclusivos:

(...)

Para deferimento da liminar em ação de reintegração de posse, conforme normatiza o artigo 561, do CPC, é necessário a prova de posse anterior, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu.

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

De acordo com Rizzardo (2004, p. 103): “sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite reintegratória. É a posse o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória”.

Vejamos ainda as sábias palavras de Luís Guilherme Marinoni e Daniel Mitidieiro (2013, p. 865):

“A posse exterioriza-se pelo exercício do poder sobre a coisa. Porém a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica do possuidor. A qualificação de um fato como posse depende da investigação da sua origem e do título em que se diz fundada. Verificando-se a origem, é possível distinguir possuidor do detentor. Quem cultiva uma área, mas na qualidade de empregado não merece tutela possessória”.

No caso versado nos autos, ante a exposição objetiva e coerente traçada pela parte autora e os documentos que acompanham a inicial, sendo no caso os boletins de ocorrência de Id. n° 36011351 e 36011353, em que nos relatos tanto do autor quanto do réu há o entendimento da posse exercida pelo autor, bem como os áudios e vídeos juntados, principalmente o áudio de ID. n° 36011359, que demonstra a pretensão de invasão por parte dos requeridos, entendo que a liminar merece deferimento, visto que preenchidos estão os requisitos legais autorizadores para tanto, devendo ser destacado que os requeridos passaram a deter posse injusta do bem. Por oportuno, transcrevo parte do áudio do ID 36011359:

“ (...) o negócio é o seguinte que minha mãe tem direito ai e nois vai abri essa ‘porra’ ai e cerca mano, já to estressado já (...) essa é a conversa, amanhã nois vai chegar ai e quem se doer por você que venha pra cima também”.

Assim, em análise sumária, necessária se faz a concessão da liminar de reintegração de posse, em face aos fatos narrados e aos documentos que instruem o feito.

Ante o exposto
,
defiro a liminar
formulada na inicial, para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da ação.

Da análise do feito, pelo menos à luz dos elementos que compõem o acervo apresentado, a decisão recorrida não merece censura, pois, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório fala a favor da verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado, em especial as faturas de energia elétrica, os áudios e vídeos.

Com efeito, apesar de a Agravante ter alegado que
sua mãe, a Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva, é a verdadeira possuidora da área, a qual cedeu o imóvel em comodato verbal, não há provas suficientes que corroborem essa alegação.

Dessa forma, diante da documentação apresentada
, deve-se prestigiar o Juiz que preside o feito, dada à sua proximidade com os fatos e com as partes, razão pela qual deve ser mantida a decisão objurgada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e
mantenho na íntegra a decisão

recorrida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

AGRAVANTE
- CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA

Representante(s):
DR(A). LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA OAB MT25645-A DR(A). JULIANA DE FATIMA LANI OAB MT16059-A

AGRAVADO
- APARECIDO GOMES

Representante(s):
DR(A). ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB MT21482-A DR(A). JAKELINE APARECIDA WAINER OAB MT24054-O

Interessados:
HERCULES SOARES ELPIDIO - CPF: 032.150.721-57 (TERCEIRO INTERESSADO) WESLEY SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – ARGUIÇÃO DE QUE A POSSE INVOCADA PELO AGRAVADO, EX-COMPANHEIRO DA FILHA DA AGRAVANTE SERIA PRECÁRIA – ALEGAÇÃO DE MERA LIBERALIDADE DA GENITORA DA AGRAVANTE – PERÍODO DE CONVIÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL– QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA INICIAL - CONSEQUENTE REANÁLISE DA LIMINAR POSSESSÓRIA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pairando dúvida acerca da natureza da posse que o agravado visa resguardar – se autônoma ou precária – de modo a tornar questionável sua condição de possuidor ou de mero permissionário da titular da área que, segundo as razões de recorrer, seria a genitora da ex-companheira do autor, conveniente a realização de audiência de justificação no prazo de 40 (quarenta) a fim de se colher elementos indiciários capazes de respaldar a narrativa inicial, permanecendo, porém, hígida a liminar reintegratória
até que, na sequência da audiência justificatória, o magistrado condutor da causa a reanalise, ratificando-a ou revogando-a.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Conceição Soares da Silva
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos
n.º 1003774-72.2020.8.11.0055, deferiu o pedido liminar formulado pelo Autor
Aparecido Gomes
e determinou sua reintegração na posse no imóvel objeto da lide.

Inconformada, a Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que o Autor/Agravado não é o legítimo possuidor do imóvel objeto da discussão.

Alega que sua mãe, a Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva, é a verdadeira possuidora da área, que por sua vez, cedeu em comodato à Agravante e ao Agravado, eis que na época viviam em união estável (2002 a 2006).

Relata que “
com o fim da união estável, em 2006, mudou-se para a cidade de Tangará da Serra, ocasião em que seu filho, Hércules Soares Elpidio, permaneceu residindo juntamente com o Agravado no imóvel construído na área cedida em comodato até 2011
”.

Assevera que ficou estabelecido entre seu ex-convivente (Agravado) e sua genitora (Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva) que aquele permaneceria residindo no imóvel até conseguir “tocar” sua vida sozinho.

Ressalta que o Recorrido não reside no imóvel há mais de 10 (dez) anos, nem mesmo utiliza a borracharia para meio de subsistência.

Aduz que decidiu cercar o imóvel quando tomou conhecimento de que o Agravado teria vendido a área para o Sr. Elias Bento Purita.

Diante desse contexto, sustenta “
que não se trata de invasão, muito menos de esbulho, e sim de prática ilegal perpetrado pelo Agravado, visto que o objeto da lide trata-se de área rural do projeto de reforma agrária do INCRA, denominado ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO, área da União, sendo vedado venda de área rural sem escritura do lote
”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que fossem sobrestados os efeitos da decisão invectivada. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 76482483).

Contrarrazões no ID 79831964.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor da Agravante, sob o argumento de que
“é legítimo possuidor do imóvel invadido, com área superficial de 4.000 metros quadrados, possuindo sobre este uma edificação em madeira que o Autor utiliza como meio de subsistência (borracharia), e que no mesmo ainda é sua residência”.

Aduziu em sua inicial que, em 18 de julho de 2020, foi surpreendido com a invasão de seu imóvel que, na sequência, foi fechado por cercas e porteira com cadeados.

Relatou que “
tentou dialogar com os ofensores, mas não obteve êxito, sofrendo ameaças e sendo despejado de sua residência, ficando para trás seus pertences bem como criações (galinhas, cachorros entre outros)
”.

Sob tais argumentos, pleiteou pela concessão da medida liminar reintegratória.

O juiz de primeiro grau deferiu, liminarmente, a reintegração de posse no imóvel descrito na exordial.

Inconformada, a Agravante sustenta que o Agravado não preenche os requisitos do artigo 561 do CPC, uma vez que não é o legítimo possuidor do imóvel objeto da discussão.

Assevera que sua mãe, a Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva, é a verdadeira possuidora da área, que por sua vez cedeu em comodato à Agravante e ao Agravado, eis que na época viviam em união estável (2002 a 2006).

Como é sabido, a legislação processual civil, no seu artigo 561, prevê que a medida liminar na ação possessória está condicionada à prova de quatro requisitos: a) exercício da posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina:

“I. Concessão da liminar. No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos...” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016).

Para o professor Luiz Guilherme Marinoni, “existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561 do CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., Editora RT, 2016).

Assim, estando devidamente instruída a inicial, o juiz poderá, antes mesmo de ouvir o demandado, ordenar a expedição de mandado liminar de manutenção ou reintegração, ou, caso contrário, determinar que o autor justifique o que foi previamente alegado, citando-se o réu para comparecimento à audiência designada (CPC, art. 562).

Na hipótese, o julgador singular entendeu que as provas agregadas à peça inicial são suficientes para a formação de seu convencimento e, assim sendo, deferiu, em sede liminar, a reintegração de posse nos seguintes termos conclusivos:

(...)

Para deferimento da liminar em ação de reintegração de posse, conforme normatiza o artigo 561, do CPC, é necessário a prova de posse anterior, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu.

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

De acordo com Rizzardo (2004, p. 103): “sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite reintegratória. É a posse o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória”.

Vejamos ainda as sábias palavras de Luís Guilherme Marinoni e Daniel Mitidieiro (2013, p. 865):

“A posse exterioriza-se pelo exercício do poder sobre a coisa. Porém a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica do possuidor. A qualificação de um fato como posse depende da investigação da sua origem e do título em que se diz fundada. Verificando-se a origem, é possível distinguir possuidor do detentor. Quem cultiva uma área, mas na qualidade de empregado não merece tutela possessória”.

No caso versado, ante a exposição objetiva e coerente traçada pela parte autora e os documentos que acompanham a inicial, sendo no caso os boletins de ocorrência de Id. n° 36011351 e 36011353, em que nos relatos tanto do autor quanto do réu há o entendimento da posse exercida pelo autor, bem como os áudios e vídeos juntados, principalmente o áudio de ID. n° 36011359, que demonstra a pretensão de invasão por parte dos requeridos, entendo que a liminar merece deferimento, visto que preenchidos estão os requisitos legais autorizadores para tanto, devendo ser destacado que os requeridos passaram a deter posse injusta do bem. Por oportuno, transcrevo parte do áudio do ID 36011359:

“ (...) o negócio é o seguinte que minha mãe tem direito ai e nois vai abri essa ‘porra’ ai e cerca mano, já to estressado já (...) essa é a conversa, amanhã nois vai chegar ai e quem se doer por você que venha pra cima também”.

Assim, em análise sumária, necessária se faz a concessão liminar de reintegração de posse, em face aos fatos narrados e aos documentos que instruem o feito.

Ante o exposto
,
defiro a liminar
formulada na inicial, para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da ação.

Da análise do feito, pelo menos à luz dos elementos que compõem o acervo apresentado, a decisão recorrida não merece censura, pois, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório fala a favor da verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado, em especial as faturas de energia elétrica, os áudios e vídeos.

Com efeito, apesar de a Agravante ter alegado que sua mãe, a Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva, é a verdadeira possuidora da área, a qual cedeu o imóvel em comodato verbal, não há provas suficientes que corroborem essa alegação.

Dessa forma, diante da documentação apresentada, deve-se prestigiar o Juiz que preside o feito, dada à sua proximidade com os fatos e com as partes, razão pela qual deve ser mantida a decisão objurgada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho na íntegra a decisão

recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Ouso divergir do voto da relatora, pedindo-lhe a máxima vênia, tendo em vista que o juiz concedeu a liminar sem realizar a audiência de justificação prévia.

Consta do relatório:

Inconformada, a Agravante sustenta que o Agravado não preenche os requisitos do artigo 561 do CPC, uma vez que não é o legítimo possuidor do imóvel objeto da discussão.

Alega que sua mãe, a Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva, é a verdadeira possuidora da área, que por sua vez, cedeu em comodato à Agravante e ao Agravado, eis que na época viviam em união estável (2002 a 2006).

Relata que “
com o fim da união estável, em 2006, mudou-se para a cidade de Tangará da Serra, ocasião em que seu filho, Hércules Soares Elpidio, permaneceu residindo juntamente com o Agravado no imóvel construído na área cedida em comodato até 2011
”.

Assevera que ficou estabelecido entre seu ex-convivente (Agravado) e sua genitora (Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva) que aquele permaneceria residindo no imóvel até conseguir “tocar” sua vida sozinho.

No caso, aparentemente a posse alegada pelo autor seria precária, pois decorre de mera liberalidade da genitora (agravante) da ex-companheira do agravado, sendo certo que essas questões devem ser melhor aclaradas em audiência de justificação prévia.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para manter a liminar concedida, mas também para fixar o prazo de 40 (quarenta) dias para audiência de justificação prévia e reanálise a liminar concedida, a qual se dará com maior segurança para uma possível ratificação ou revogação da medida liminar.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Permita-me um aparte.

Vossa Excelência teve oportunidade de examinar os vídeos, áudios que estão juntados aos autos?

No processo há boletim de ocorrência, áudio e vídeos, com clara pretensão de invasão.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva,

Não se trata da questão da invasão, mas do direito à posse. Se a posse é precária, por força de comodato concedido pela mãe da ex-convivente, não há como protegê-la. Não dou provimento para revogar totalmente a liminar.

Um dos elementos necessários para a reintegração de posse liminar é a comprovação da posse, e a posse precária não dá ensejo à proteção. Por essa razão entendo necessária a audiência de justificação.

Não dou provimento para revogar totalmente a decisão do juiz diante desses elementos trazidos aos autos, como vídeos, áudios. Porém, é necessária uma averiguação sobre os elementos da alegada posse do agravado.

A melhor solução é dar parcial provimento para que o juiz realize a audiência de justificação prévia, no prazo de 40 (quarenta) dias. Após, poderá reavaliar se mantém ou revoga a liminar, para ter melhores elementos probatórios a sustentar a liminar possessória.

Em nossa Câmara sempre determinamos a realização de audiência de justificação prévia.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Não é sempre que determino a realização de audiência de justificação prévia, adoto como critério o acervo probatório que consta nos autos.

Neste caso, indeferi o efeito suspensivo, não concedi o efeito ativo, porque considerei que as provas estavam bem coerentes.

Respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas é uma contra marcha processual, porque o que foi requerido ao juiz foi uma tutela de urgência, não se trata de um pedido tradicional de liminar possessória. Os requisitos do art. 300 do CPC são uns e o artigo da liminar possessório os requisitos são outros. O juiz examinou os requisitos do art. 300 do CPC, assim também o fiz.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Eminentes Pares,

Realmente a questão do art. 300 do CPC e da liminar possessória é um tanto complexa,

No caso dos autos, a posse é derivada do fato, em face da dúvida instaurada, peço vênia à Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para acompanhar o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, para que se faça a audiência de justificação.

Entretanto, não concordo com a Desembargadora Marilsen Andrade Addário em manter provisoriamente na posse. Cassamos ou não a decisão de Primeiro Grau, não se pode dar uma decisão condicional, com todo respeito, não está correto.

Portanto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a decisão agravada, para realização de audiência de justificação prévia.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL/PRESIDENTE)

Segundo nosso Regimento Interno o § 4º do art. 93 do RITJMT: “
Se os votos de todos os julgadores forem divergentes quanto à conclusão, o Presidente, cindindo o julgamento, submeterá a matéria por inteiro à nova apreciação.”

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Data vênia, penso que a minha decisão é a mais ponderada, porque mantém o agravo por ora na posse como votou a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, porém estende por 40 (quarenta) dias para reanálise do pedido liminar.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Senhor Presidente;

Posso dizer a minha decisão também é a mais ponderada, porque já passou o tempo, foi cumprida a liminar, a situação está mais amena, e a possibilidade de modificação da decisão revolverá tudo novamente.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL/PRESIDENTE)

Como presidente desta Câmara, decido:

O § 3º do art. 94 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça diz:

Art. 94 - Concluído o debate oral, o Presidente colherá o voto do Relator, do Revisor, se houver, e dos demais Desembargadores que devam participar do julgamento, na ordem decrescente de antiguidade.

(...)

§ 3° - Quando, na votação de questão indecomponível, ou de questões distintas, se formarem correntes divergentes de opinião, sem que nenhuma alcance a maioria exigida, prevalecerá a média dos votos ou o voto intermediário.

No caso em julgamento, o voto intermediário é o proferido pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Em face da divergência de votos entre os três membros da Câmara, na forma do § 3º do art. 94 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça supracitado, fica definida a seguinte conclusão de julgamento:

Por maioria, conhecido e provido em parte o recurso, para que seja realizada a audiência de justificação.

Contudo, como a situação de fato está definida, mantém até que o juiz possa reanalisar a questão depois de realizada a audiência de justificação, devendo tal determinação ser realizada no prazo máximo de 40 dias.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (§3º DO ART. 94 DO RITJMT).

V O T O S V O G A I S

AGRAVANTE
- CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA

Representante(s):
DR(A). LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA OAB MT25645-A DR(A). JULIANA DE FATIMA LANI OAB MT16059-A

AGRAVADO
- APARECIDO GOMES

Representante(s):
DR(A). ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB MT21482-A DR(A). JAKELINE APARECIDA WAINER OAB MT24054-O

Interessados:
HERCULES SOARES ELPIDIO - CPF: 032.150.721-57 (TERCEIRO INTERESSADO) WESLEY SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – ARGUIÇÃO DE QUE A POSSE INVOCADA PELO AGRAVADO, EX-COMPANHEIRO DA FILHA DA AGRAVANTE SERIA PRECÁRIA – ALEGAÇÃO DE MERA LIBERALIDADE DA GENITORA DA AGRAVANTE – PERÍODO DE CONVIÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL– QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA INICIAL - CONSEQUENTE REANÁLISE DA LIMINAR POSSESSÓRIA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pairando dúvida acerca da natureza da posse que o agravado visa resguardar – se autônoma ou precária – de modo a tornar questionável sua condição de possuidor ou de mero permissionário da titular da área que, segundo as razões de recorrer, seria a genitora da ex-companheira do autor, conveniente a realização de audiência de justificação no prazo de 40 (quarenta) a fim de se colher elementos indiciários capazes de respaldar a narrativa inicial, permanecendo, porém, hígida a liminar reintegratória
até que, na sequência da audiência justificatória, o magistrado condutor da causa a reanalise, ratificando-a ou revogando-a.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Conceição Soares da Silva
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos
n.º 1003774-72.2020.8.11.0055, deferiu o pedido liminar formulado pelo Autor
Aparecido Gomes
e determinou sua reintegração na posse no imóvel objeto da lide.

Inconformada, a Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que o Autor/Agravado não é o legítimo possuidor do imóvel objeto da discussão.

Alega que sua mãe, a Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva, é a verdadeira possuidora da área, que por sua vez, cedeu em comodato à Agravante e ao Agravado, eis que na época viviam em união estável (2002 a 2006).

Relata que “
com o fim da união estável, em 2006, mudou-se para a cidade de Tangará da Serra, ocasião em que seu filho, Hércules Soares Elpidio, permaneceu residindo juntamente com o Agravado no imóvel construído na área cedida em comodato até 2011
”.

Assevera que ficou estabelecido entre seu ex-convivente (Agravado) e sua genitora (Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva) que aquele permaneceria residindo no imóvel até conseguir “tocar” sua vida sozinho.

Ressalta que o Recorrido não reside no imóvel há mais de 10 (dez) anos, nem mesmo utiliza a borracharia para meio de subsistência.

Aduz que decidiu cercar o imóvel quando tomou conhecimento de que o Agravado teria vendido a área para o Sr. Elias Bento Purita.

Diante desse contexto, sustenta “
que não se trata de invasão, muito menos de esbulho, e sim de prática ilegal perpetrado pelo Agravado, visto que o objeto da lide trata-se de área rural do projeto de reforma agrária do INCRA, denominado ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO, área da União, sendo vedado venda de área rural sem escritura do lote
”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que fossem sobrestados os efeitos da decisão invectivada. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 76482483).

Contrarrazões no ID 79831964.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor da Agravante, sob o argumento de que
“é legítimo possuidor do imóvel invadido, com área superficial de 4.000 metros quadrados, possuindo sobre este uma edificação em madeira que o Autor utiliza como meio de subsistência (borracharia), e que no mesmo ainda é sua residência”.

Aduziu em sua inicial que, em 18 de julho de 2020, foi surpreendido com a invasão de seu imóvel que, na sequência, foi fechado por cercas e porteira com cadeados.

Relatou que “
tentou dialogar com os ofensores, mas não obteve êxito, sofrendo ameaças e sendo despejado de sua residência, ficando para trás seus pertences bem como criações (galinhas, cachorros entre outros)
”.

Sob tais argumentos, pleiteou pela concessão da medida liminar reintegratória.

O juiz de primeiro grau deferiu, liminarmente, a reintegração de posse no imóvel descrito na exordial.

Inconformada, a Agravante sustenta que o Agravado não preenche os requisitos do artigo 561 do CPC, uma vez que não é o legítimo possuidor do imóvel objeto da discussão.

Assevera que sua mãe, a Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva, é a verdadeira possuidora da área, que por sua vez cedeu em comodato à Agravante e ao Agravado, eis que na época viviam em união estável (2002 a 2006).

Como é sabido, a legislação processual civil, no seu artigo 561, prevê que a medida liminar na ação possessória está condicionada à prova de quatro requisitos: a) exercício da posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina:

“I. Concessão da liminar. No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos...” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016).

Para o professor Luiz Guilherme Marinoni, “existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561 do CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., Editora RT, 2016).

Assim, estando devidamente instruída a inicial, o juiz poderá, antes mesmo de ouvir o demandado, ordenar a expedição de mandado liminar de manutenção ou reintegração, ou, caso contrário, determinar que o autor justifique o que foi previamente alegado, citando-se o réu para comparecimento à audiência designada (CPC, art. 562).

Na hipótese, o julgador singular entendeu que as provas agregadas à peça inicial são suficientes para a formação de seu convencimento e, assim sendo, deferiu, em sede liminar, a reintegração de posse nos seguintes termos conclusivos:

(...)

Para deferimento da liminar em ação de reintegração de posse, conforme normatiza o artigo 561, do CPC, é necessário a prova de posse anterior, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu.

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

De acordo com Rizzardo (2004, p. 103): “sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite reintegratória. É a posse o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória”.

Vejamos ainda as sábias palavras de Luís Guilherme Marinoni e Daniel Mitidieiro (2013, p. 865):

“A posse exterioriza-se pelo exercício do poder sobre a coisa. Porém a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica do possuidor. A qualificação de um fato como posse depende da investigação da sua origem e do título em que se diz fundada. Verificando-se a origem, é possível distinguir possuidor do detentor. Quem cultiva uma área, mas na qualidade de empregado não merece tutela possessória”.

No caso versado, ante a exposição objetiva e coerente traçada pela parte autora e os documentos que acompanham a inicial, sendo no caso os boletins de ocorrência de Id. n° 36011351 e 36011353, em que nos relatos tanto do autor quanto do réu há o entendimento da posse exercida pelo autor, bem como os áudios e vídeos juntados, principalmente o áudio de ID. n° 36011359, que demonstra a pretensão de invasão por parte dos requeridos, entendo que a liminar merece deferimento, visto que preenchidos estão os requisitos legais autorizadores para tanto, devendo ser destacado que os requeridos passaram a deter posse injusta do bem. Por oportuno, transcrevo parte do áudio do ID 36011359:

“ (...) o negócio é o seguinte que minha mãe tem direito ai e nois vai abri essa ‘porra’ ai e cerca mano, já to estressado já (...) essa é a conversa, amanhã nois vai chegar ai e quem se doer por você que venha pra cima também”.

Assim, em análise sumária, necessária se faz a concessão liminar de reintegração de posse, em face aos fatos narrados e aos documentos que instruem o feito.

Ante o exposto
,
defiro a liminar
formulada na inicial, para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da ação.

Da análise do feito, pelo menos à luz dos elementos que compõem o acervo apresentado, a decisão recorrida não merece censura, pois, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório fala a favor da verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado, em especial as faturas de energia elétrica, os áudios e vídeos.

Com efeito, apesar de a Agravante ter alegado que sua mãe, a Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva, é a verdadeira possuidora da área, a qual cedeu o imóvel em comodato verbal, não há provas suficientes que corroborem essa alegação.

Dessa forma, diante da documentação apresentada, deve-se prestigiar o Juiz que preside o feito, dada à sua proximidade com os fatos e com as partes, razão pela qual deve ser mantida a decisão objurgada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho na íntegra a decisão

recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Ouso divergir do voto da relatora, pedindo-lhe a máxima vênia, tendo em vista que o juiz concedeu a liminar sem realizar a audiência de justificação prévia.

Consta do relatório:

Inconformada, a Agravante sustenta que o Agravado não preenche os requisitos do artigo 561 do CPC, uma vez que não é o legítimo possuidor do imóvel objeto da discussão.

Alega que sua mãe, a Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva, é a verdadeira possuidora da área, que por sua vez, cedeu em comodato à Agravante e ao Agravado, eis que na época viviam em união estável (2002 a 2006).

Relata que “
com o fim da união estável, em 2006, mudou-se para a cidade de Tangará da Serra, ocasião em que seu filho, Hércules Soares Elpidio, permaneceu residindo juntamente com o Agravado no imóvel construído na área cedida em comodato até 2011
”.

Assevera que ficou estabelecido entre seu ex-convivente (Agravado) e sua genitora (Sr.ª Pedrosa Rodrigues da Silva) que aquele permaneceria residindo no imóvel até conseguir “tocar” sua vida sozinho.

No caso, aparentemente a posse alegada pelo autor seria precária, pois decorre de mera liberalidade da genitora (agravante) da ex-companheira do agravado, sendo certo que essas questões devem ser melhor aclaradas em audiência de justificação prévia.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para manter a liminar concedida, mas também para fixar o prazo de 40 (quarenta) dias para audiência de justificação prévia e reanálise a liminar concedida, a qual se dará com maior segurança para uma possível ratificação ou revogação da medida liminar.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Permita-me um aparte.

Vossa Excelência teve oportunidade de examinar os vídeos, áudios que estão juntados aos autos?

No processo há boletim de ocorrência, áudio e vídeos, com clara pretensão de invasão.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva,

Não se trata da questão da invasão, mas do direito à posse. Se a posse é precária, por força de comodato concedido pela mãe da ex-convivente, não há como protegê-la. Não dou provimento para revogar totalmente a liminar.

Um dos elementos necessários para a reintegração de posse liminar é a comprovação da posse, e a posse precária não dá ensejo à proteção. Por essa razão entendo necessária a audiência de justificação.

Não dou provimento para revogar totalmente a decisão do juiz diante desses elementos trazidos aos autos, como vídeos, áudios. Porém, é necessária uma averiguação sobre os elementos da alegada posse do agravado.

A melhor solução é dar parcial provimento para que o juiz realize a audiência de justificação prévia, no prazo de 40 (quarenta) dias. Após, poderá reavaliar se mantém ou revoga a liminar, para ter melhores elementos probatórios a sustentar a liminar possessória.

Em nossa Câmara sempre determinamos a realização de audiência de justificação prévia.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Não é sempre que determino a realização de audiência de justificação prévia, adoto como critério o acervo probatório que consta nos autos.

Neste caso, indeferi o efeito suspensivo, não concedi o efeito ativo, porque considerei que as provas estavam bem coerentes.

Respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas é uma contra marcha processual, porque o que foi requerido ao juiz foi uma tutela de urgência, não se trata de um pedido tradicional de liminar possessória. Os requisitos do art. 300 do CPC são uns e o artigo da liminar possessório os requisitos são outros. O juiz examinou os requisitos do art. 300 do CPC, assim também o fiz.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Eminentes Pares,

Realmente a questão do art. 300 do CPC e da liminar possessória é um tanto complexa,

No caso dos autos, a posse é derivada do fato, em face da dúvida instaurada, peço vênia à Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para acompanhar o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, para que se faça a audiência de justificação.

Entretanto, não concordo com a Desembargadora Marilsen Andrade Addário em manter provisoriamente na posse. Cassamos ou não a decisão de Primeiro Grau, não se pode dar uma decisão condicional, com todo respeito, não está correto.

Portanto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a decisão agravada, para realização de audiência de justificação prévia.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL/PRESIDENTE)

Segundo nosso Regimento Interno o § 4º do art. 93 do RITJMT: “
Se os votos de todos os julgadores forem divergentes quanto à conclusão, o Presidente, cindindo o julgamento, submeterá a matéria por inteiro à nova apreciação.”

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Data vênia, penso que a minha decisão é a mais ponderada, porque mantém o agravo por ora na posse como votou a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, porém estende por 40 (quarenta) dias para reanálise do pedido liminar.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Senhor Presidente;

Posso dizer a minha decisão também é a mais ponderada, porque já passou o tempo, foi cumprida a liminar, a situação está mais amena, e a possibilidade de modificação da decisão revolverá tudo novamente.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL/PRESIDENTE)

Como presidente desta Câmara, decido:

O § 3º do art. 94 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça diz:

Art. 94 - Concluído o debate oral, o Presidente colherá o voto do Relator, do Revisor, se houver, e dos demais Desembargadores que devam participar do julgamento, na ordem decrescente de antiguidade.

(...)

§ 3° - Quando, na votação de questão indecomponível, ou de questões distintas, se formarem correntes divergentes de opinião, sem que nenhuma alcance a maioria exigida, prevalecerá a média dos votos ou o voto intermediário.

No caso em julgamento, o voto intermediário é o proferido pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Em face da divergência de votos entre os três membros da Câmara, na forma do § 3º do art. 94 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça supracitado, fica definida a seguinte conclusão de julgamento:

Por maioria, conhecido e provido em parte o recurso, para que seja realizada a audiência de justificação.

Contudo, como a situação de fato está definida, mantém até que o juiz possa reanalisar a questão depois de realizada a audiência de justificação, devendo tal determinação ser realizada no prazo máximo de 40 dias.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (§3º DO ART. 94 DO RITJMT).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021